Tribunal: TJPA
Processo: 0812762-14.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12588 - Crimes Conexos
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0812762-14.2024.8.14.0000

REQUERENTE: ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA

INTERESSADO: 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. revisão criminal. roubo majorado. Reconhecimento pessoal em sede policial. Inobservância do art. 226 do cpp. Ausência de outras provas inequívocas. Absolvição. Revisão Criminal Procedente.

I. Caso em exame

1. Revisão Criminal ajuizada por condenado pelo crime de roubo majorado (art. 157, §3º, primeira parte, do CP), sob o argumento de nulidade processual decorrente do reconhecimento fotográfico realizado exclusivamente na fase inquisitorial, sem a observância das formalidades do art. 226 do CPP, e ausência de provas suficientes para a condenação.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação, baseada essencialmente em reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, sem confirmação inequívoca em juízo e desacompanhada de outros elementos probatórios robustos, pode subsistir.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa sem observância das formalidades legais, e não ratificado de forma clara e consistente em juízo, não pode, por si só, embasar uma condenação criminal, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. A ausência de outras provas que confirmem a autoria do delito impõe a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso V, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

5. Revisão Criminal conhecida e julgada procedente.

Tese de julgamento
: “1. O reconhecimento pessoal realizado exclusivamente na fase policial, sem observância do art. 226 do CPP e sem corroboração por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, não pode servir de fundamento único para condenação criminal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155 e 226.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E JULGAR PROCEDENTE
a presente revisão criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 11 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal interposta por ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA, com fundamento no art. 621, incisos I e III do Código de Processo Penal, objetivando reformar a r. decisão que o condenou à pena de
10 (dez) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa
, pela prática da conduta tipificada no
art. 157, §3º, primeira parte, do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 04.10.2000, por volta das 04h00, as vítimas Francisco Félix de Oliveira e Maximiano de Souza Moura foram abordadas por indivíduos armados nas proximidades de suas residências, quando se dirigiam à feira do Ver-o-Peso para aquisição de produtos. Os assaltantes subtraíram dinheiro, roupas, documentos e outros pertences, tendo Francisco Félix sido alvejado por dois disparos de arma de fogo, conforme laudo pericial.

O autor alega
contrariedade ao texto expresso da lei
, sustentando a existência de
nulidade processual, visto que o reconhecimento do acusado não seguiu o procedimento descrito no artigo 226 do CPP
, além de apontar
ausência de provas robustas que confirmem a autoria do delito
, requerendo, assim, a
absolvição do réu.

Argumenta, ainda, que a
dosimetria da pena-base foi inadequada
, requerendo seu redimensionamento
ao patamar mínimo legal
.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se
pelo parcial conhecimento e, no mérito,
pela
parcia
l procedência
da presente Revisão Criminal.

Determinado o pagamento das custas processuais, o requerente pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, os quais, desde logo,
hei por bem deferir,
considerando os documentos juntados em ID nº 24048317.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ação revisional.

Por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das sentenças concretiza o anseio de segurança do direito essencial à paz nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal e da ação rescisória perante a jurisdição civil. Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor
justiça
sobre o valor
segurança
.

No presente feito,
de fato, verifica
-se que a condenação teve como fundamento principal o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, sem que tenha sido efetivamente ratificado em juízo por testemunhas e vítimas de forma inequívoca
.

Vejam-se os depoimentos contidos nos autos que embasaram a sentença condenatória:

Na fase do inquérito, a vítima Maximiano de Souza Moura reconheceu os denunciados através de fotografias apresentadas pela autoridade policial
.

Ainda na fase policial,
a testemunha Maria de Nazaré Borges da Silva relatou que soube por comentários
que os autores do crime seriam conhecidos como “Garrincha” e “Preto”, assaltantes de alta periculosidade no bairro.

Já
em Juízo
, a antedita testemunha declarou que presenciou o crime,
mas não conseguiu identificar os autores
. Ratificou que ficou sabendo, por comentários, que “Garrincha” e um outro elemento foram os autores do roubo.

Por sua vez,
a testemunha Hélio José Vieira dos Santos afirmou, em Juízo, que não presenciou o delito, e que apenas reconheceu um dos acusados (Eduardo, irmão do requerente) por meio de fotos
.

As duas vítimas, em Juízo, indicaram que Eduardo Cavalcante da Silva (irmão do requerente) foi um dos autores do crime
, referindo-se a ele ora como “Preto”, ora como “Garrincha”. Elas procederam a novo reconhecimento, perante o juiz de 1º grau,
tendo, contudo, apenas reconhecido Eduardo, não conseguindo reconhecer o requerente Antonio Cavalcante como um dos autores do delito em tela
.

Pois bem.

Em relação ao reconhecimento do réu feito em sede policial,
é certo que os tribunais pátrios, seguindo posicionamento do STJ, entendiam que as disposições contidas no art. 226 do CPB seriam mera recomendação legal, a ponto de seu descumprimento não inviabilizar a comprovação da autoria delitiva. Todavia, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção daquela Corte Superior modificaram seu entendimento
, passando a se manifestar no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva
quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova,
sem corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial
.”

Assim,
considerando a mudança na jurisprudência
,
é possível observar que, no caso em tela, a condenação carece de provas suficientes a corroborá-la, tendo sido fundamentada, basicamente naquele reconhecimento feito pelos ofendidos em sede policial, sequer confirmado em Juízo, o que, de acordo com os arestos acima referidos, não pode subsistir, o que consiste, inclusive, em ofensa ao art. 155 do CPP.

Neste sentido:

REVISÃO CRIMINAL. Roubo circunstanciado. Pretensão de absolvição do peticionário. Alegação de que foram desrespeitados os procedimentos do artigo 226 do CPP e da Resolução n. 484/2022 do CNJ. Cabimento do pedido, a fim de absolver o peticionário. Reconhecimento fotográfico inverossímil, supostamente realizado em delegacia mas parcialmente contrariado em Juízo. Prova colhida sob o contraditório que não demonstra minimamente a participação do peticionário nos crimes imputados. Peticionário que sempre negou, e nada foi com ele apreendido. Condenação que se apoia exclusivamente em prova do inquérito, afrontando o art. 155 do CPP. Revisão criminal deferida, com extensão em favor de corréu em igual situação.
(TJSP; Revisão Criminal 0001239-05.2024.8.26.0000; Relator (a): Hermann Herschander; Órgão Julgador: 7º Grupo de Direito Criminal; Foro de Mairinque - 2ª Vara; Data do Julgamento: 06/02/2025; Data de Registro: 06/02/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. FRAGILIDADE EPISTÊMICA. NULIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No julgamento do HC n. 598.886/SC, da relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, a Sexta Turma firmou novo entendimento de que o regramento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal é de observância obrigatória, e ainda assim não prescinde de corroboração de outros elementos indiciários submetidos ao crivo do contraditório na fase judicial. 2. Com tal interpretação, objetiva-se a mitigação de erros judiciários gravíssimos que, provavelmente, resultaram em diversas condenações lastreadas em acervo probatório frágil, como o mero reconhecimento fotográfico de pessoas em procedimentos crivados de vícios legais e até psicológicos - dado o enviesamento cognitivo causado pela apresentação irregular de fotografias escolhidas pelas forças policiais -, que acabam por contaminar a memória das vítimas, circunstância que reverbera até a fase judicial e torna inviável posterior convalidação em razão do viés de confirmação. 3.
No caso, o entendimento adotado pela instância ordinária se coaduna com a orientação do Superior Tribunal de Justiça. A Corte local, após declarar a nulidade do reconhecimento pessoal, constatou não haver elementos suficientes para manter a condenação do agente e, estando a absolvição devidamente fundamentada
, a alteração de tal conclusão demandaria, inexoravelmente, o revolvimento de matéria fático-probatória, o que atrai a incidência da Súmula n. 7/STJ. 4. No que diz respeito à suposta violação do art. 619 do CPP por parte da instância ordinária, verifica-se que o Tribunal a quo enfrentou a matéria ventilada, reconhecendo, fundamentadamente, que o conjunto probatório quanto à autoria é evidentemente frágil e insuficiente para manter a condenação. 5. Vale dizer, tendo o julgador demonstrado os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, pois, nos termos da jurisprudência desta Corte, "o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas"
(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.277.044/ES, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 17/10/2018). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.738.054/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Ante o exposto, CONHEÇO e JULGO PROCEDENTE a presente Revisão Criminal, para absolver ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA, com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Dou por prejudicado o argumento relativo à dosimetria da pena.

É o voto.

Belém/PA, 11 de março de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/03/2025